Tribunal: TCU
Processo: 011.811/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10707/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná (Incra-PR) em favor de Dirceu Sasso; Considerando que, por intermédio do Acórdão 8047/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 9), o TCU enviou a determinação ao Incra-PR pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe o interessado sobre a possibilidade de optar pelo retorno ao serviço ativo com vistas a completar os requisitos da aposentadoria pelas regras atualmente vigentes ou pelo recolhimento, sob a forma indenizada, das contribuições previdenciárias inerentes ao referido período de atividade rural, já que, ante a exclusão desse período, ele contaria com apenas 32 anos de tempo de serviço (contribuição) e esse tempo seria insuficiente para a sua continuidade como aposentado; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada no item 9.1 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU "; Considerando que, diante disso, o Ofício 42438/2020-TCU/Seproc (Peça 12) foi encaminhado ao Incra-PR, tendo a ciência do expediente ocorrido em 14/8/2020 (Peça 13); Considerando que, em 19/8/2020, como Chefe Substituto da Divisão Operacional do Incra-PR, o Sr. Guilherme Fabiano Maass encaminhou o requerimento de Dirceu Sasso (Peça 14), solicitando a prorrogação de prazo para apresentar a defesa ou o recurso administrativo em face do Acórdão 8047/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, à Peça 16, a Sefip emitiu o seu parecer pelo indeferimento do aludido pedido, até porque o ente público não teria apresentado a sua eventual manifestação sobre as determinações proferidas pelo referido Acórdão 8047/2020-TCU-Segunda Câmara , tendo apenas repassado o requerimento do interessado, a despeito de ele sequer estar dirigido ao TCU, mas, sim, ao próprio Incra-PR; Considerando, de todo modo, que não teria sequer amparo legal em prol do eventual pedido para a prorrogação de prazo com vistas à apresentação de recurso administrativo em face do Acórdão 8047/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo esse pedido ser indeferido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 14 por Guilherme Fabiano Maass, como Chefe Substituto da Divisão Operacional da Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná, e indeferir o pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 8047/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 011.811/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dirceu Sasso (CPF XXX.708.479-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná (Incra-PR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná, para ciência e adoção das providências cabíveis.